Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA (AÇÃO REIVINDICATÓRIA/IMISSÃO NA POSSE). COPROPRIETÁRIA DE FRAÇÃO IDEAL. QUINHÃO INDIVISO. PRETENSÃO DE RETOMADA DE ÁREA DETERMINADA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO REGISTRAL E FÁTICA DO IMÓVEL. REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DE DELIMITAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES DO STJ SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA DO COPROPRIETÁRIO. DISTINÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. A parte autora pede o reconhecimento da propriedade e a imissão na posse de fração de imóvel alegando ocupação irregular pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a presença dos requisitos da ação reivindicatória, notadamente a individualização do imóvel e a demonstração da posse injusta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação reivindicatória e a imissão na posse, por sua natureza petitória, exigem a comprovação do domínio, a posse injusta do réu e a precisa individualização do bem reivindicado, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
5. A titularidade de fração ideal de imóvel indiviso não autoriza, por si só, a retomada de área determinada, quando ausente a correspondente individualização registral ou fática do bem.
6. A inexistência de delimitação da área objeto da lide inviabiliza a utilidade do provimento jurisdicional e evidencia a inadequação da via eleita, caracterizando a ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
7. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não sendo apta a suprir a ausência de requisito estrutural da ação nem a dispensar a identificação do objeto litigioso.
8. Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), diante da ausência de pressupostos fáticos suficientes ao julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A ação reivindicatória exige a individualização do imóvel no registro imobiliário, além da comprovação da propriedade e da posse injusta."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 788500, 20110410009089APC, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 07/05/2014; Acórdão n° 1352394, 07130640320198070001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 07/07/2021; Acórdão n° 1395864, 0716573-67.2018.8.07.0003, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 27/01/2022.